Tribunal: TJSP
Processo: 1004318-92.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PAGAMENTO COM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA SUSEP. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CDC CORRETAMENTE REALIZADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE ARBITRADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DE

Ementa:
CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PAGAMENTO COM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA SUSEP. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CDC CORRETAMENTE REALIZADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE ARBITRADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 632 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM DIMINUTA PARTE.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pois a prova essencial ao deslinde da questão foi realizada de maneira suficiente, ou seja, encartado o laudo técnico, desnecessárias outras provas, porquanto a despeito das alegações tecidas na inicial, é evidente que o cerne da controvérsia era o nível de incapacidade e o percentual de indenização.
2. Ao contrário de eventual reparação com fulcro no art. 950 do Código Civil, a indenização securitária deve respeitar os termos da apólice, bem assim as normas expedidas pela SUSEP. Logo, a indenização securitária deve seguir os critérios da proporcionalidade, como bem observado pela sentença, não tendo a regras do CDC, de fato aplicadas, o condão de alterar o silogismo adequado do julgado singular.
3. A correção monetária da diferença a ser paga pela ré, deve incidir desde a contratação do seguro, conforme Súmula 632 do STJ: "Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". E, no ponto, mesmo na ausência de recurso voluntário do autor, a questão tem natureza de ordem pública e pode ser corrigida inclusive de ofício.
4. Sucumbência recíproca mantida, com alteração e adequação das bases de cálculo para a verba honorária que, no caso, não corresponde ao valor cheio da causa, por ter havido condenação que se liquida por simples cálculo aritmético.
5. Recurso da ré provido em parte e recurso adesivo do autor desprovido, com observação.